Tribunal: TJBA
Processo: 0000474-20.1992.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000474-20.1992.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO APELADO: ANTONINHO DOS CAMPOS Advogado(s): ACORDÃO RECURSO. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INOBSERVÂNCIA. ILEGALIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NO ARTIGO 485, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. I – A sentença objurgada decretou a extinção do feito, ao constatar que a parte autora permaneceu inerte após suposta intimação, para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito. II – O artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que, antes da extinção do feito por abandono da causa ou negligência das partes, deverá ser realizada a intimação pessoal da parte para suprir a falta. III – Ausência de intimação da parte interessada. Configurada a nulidade do procedimento adotado. Precedentes do STJ e desse Egrégio Tribunal. IV – Provimento do recurso para anular a sentença vergastada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000474-20.1992.8.05.0039, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelado ANTONINHO DOS CAMPOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.